Tribunal: STF
Processo: RE 96019
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
-Farmácia. Oficial de Farmácia Provisionado. Distintas são as situações: a) provisionamento do oficial de Farmácia, para o exercício da atividade farmacêutica, como responsável técnico de farmácia de sua propriedade, de acordo com o art. 33, da Lei n. 3820/1960, ou com o art. 57, da Lei nº 5991/1973; b) licenciamento de estabelecimento farmacêutico, por órgão sanitário estadual, a teor do art. 15, § 3º, da Lei n. 5991/1973; em se tratando da situação especial prevista nesse dispositivo, sob responsabilidade técnica de Oficial de Farmácia, inscrito em Conselho Regional de Farmácia, embora não provisionado. Decreto nº 74.170/1974, art. 28 e seu § 1º. Estando os estabelecimentos assim licenciados, com licença renovada, pelo órgão sanitário estadual, a funcionar, sob a responsabilidade técnica de Oficiais de Farmácia, inscritos em CRF, não cabe a este opor-se às suas atividades, ainda que, pela especialidade da situação, não hajam os Oficiais de Farmácia adquirido o título de provisionamento. As renovações de licença, pelo órgão sanitário estadual, devem atender a permanência das condições do art. 15, § 3º, da Lei nº 5991/1973. Nessa hipótese, não se trata da situação mais ampla do Oficial de Farmácia Provisionado, "ut" art. 57, da Lei nº 5991/1973. Recurso extraordinário do Conselho Federal de Farmácia, de que não se conhece, por não caracterizada negativa de vigência dos arts. 15, § 3º, e 57, da Lei nº 5991/1973.